Tribunal: TJDFT
Processo: 0709640-40.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709640-40.2025.8.07.0001 RECORRENTE: KAUE LIMA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DEPOIMENTO POLICIAL E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CERTEZA ACERCA DA TRAFICÂNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam de forma harmônica, fidedigna e convergente, a ocorrência dos fatos denunciados. 2. Os depoimentos prestados pelos agentes policiais que realizaram as diligências e efetuaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e se mostrarem harmônicos e coerentes com o conjunto probatório, em especial, com a confissão extrajudicial do acusado, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção. 3. Não há que se acolher a tese de desclassificação do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 para aquele descrito no artigo 28 do mesmo diploma legal quando o conjunto probatório conduz à certeza da prática da traficância. 4. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 28 e 33, caput e § 4o, ambos da Lei 11.343/2006, sustentando, em breve síntese, que as provas carreadas para os autos não permitem a conclusão quanto à mercancia ilícita de drogas, o que, associado à quantidade da droga apreendida, é suficiente para demonstrar que a sua conduta é compatível com aquela prevista no referido artigo 28 da LAD - posse para consumo próprio, para a qual pleiteia a desclassificação do fato em análise. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). O mesmo óbice sumular impede o trânsito do apelo em relação ao apontado malferimento aos artigos 28 e 33, ambos da Lei 11.343/2006. Isso porque à luz da orientação jurisprudencial da Corte Superior: “A desclassificação do delito de tráfico de drogas para uso próprio não é possível quando as instâncias ordinárias concluem pela destinação à mercancia, com base em elementos fático-probatórios. 2. O revolvimento fático-probatório é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.812.916/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029